Tribunal: TJBA
Processo: 8062041-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062041-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIDALGO

AGRAVADO: CICERO ALVES DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
THYAGO FREITAS BRITO

PJ05

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO DE DESCONTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de Instrumento interposto por Instituição Financeira contra decisão que, em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a redução das parcelas de empréstimos consignados a 40% do seu valor original, visando a preservação do mínimo existencial do consumidor, cujos rendimentos encontravam-se comprometidos em patamar superior a 90%.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (a) a aplicabilidade da Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) aos contratos de crédito consignado; (b) a possibilidade de concessão de tutela de urgência antes da realização de audiência de conciliação; (c) a presença dos requisitos autorizadores para a limitação dos descontos em folha de pagamento para preservação do mínimo existencial; (d) a validade e proporcionalidade da multa fixada por descumprimento.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.181/2021 instituiu o regime de prevenção e tratamento do superendividamento, aplicável às dívidas de consumo, inclusive as decorrentes de crédito consignado, não podendo normas infralegais restringir a proteção legal destinada à garantia da dignidade da pessoa humana.

4. O Poder Judiciário possui poder geral de cautela para conceder tutela de urgência em qualquer fase processual, inclusive antes da audiência de conciliação, quando verificado risco iminente à subsistência da parte hipossuficiente.

5. Evidenciado, mediante prova documental, que o somatório dos descontos compromete quase a totalidade da renda do consumidor, impõe-se a limitação dos débitos para assegurar o mínimo existencial, em observância aos artigos 6º e 54-A do Código de Defesa do Consumidor e ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

6. A instituição financeira possui legitimidade e meios para operacionalizar a redução dos descontos junto à fonte pagadora, não havendo impossibilidade de cumprimento da obrigação.

7. A multa cominatória (astreintes) tem caráter inibitório e deve ser fixada em valor suficiente para compelir o cumprimento da ordem judicial, mostrando-se adequada a quantia arbitrada na origem.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento: "1. É cabível a concessão de tutela de urgência em ação de superendividamento para limitar descontos de empréstimos consignados e preservar o mínimo existencial do consumidor, independentemente da realização prévia de audiência de conciliação, quando demonstrado o risco à subsistência."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8062041-75.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
BANCO SAFRA S A
e, como parte agravada,
CICERO ALVES DA SILVA FILHO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,___ de ___________ de _______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça